Tribunal: STF
Processo: ARE 1359448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. VEDAÇÃO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 70077724862. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISTINÇÃO OU MESMO SUPERAÇÃO DO PARADIGMA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO EVIDENCIADA. MANIFESTA INADMINSSIBILIDADE - ARTS. 932, III, E IV, ALÍNEA ‘C’ , E 1.021, §§ 1° 3 4°, DO CPC DE 2015. MULTA. INCIDÊNCIA.



    I - Evidenciada a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, indicada a negativa de trânsito do agravo interno, co base nos arts. 932, III, e 1.021, §1°, do CPC de 2015.



    II - De igual forma, não obstante a motivação da negativa de provimento da apelação cível n° 70082796061 no entendimento firmado no IRDR n° 70077724862, a reiteração da defesa recursal do município agravante, no sentido da vacância do cargo público depois da jubilação do RGPS, sem a demonstração da distinção ou mesmo superação do paradigma, a legitimar a incidência da multa de 1 sobre o valor atualizado da causa, em face da manifesta inadmissibilidade, na forma dos arts. 932, IV, alínea C, e 1.021, §4°, do mesmo diploma processual civil. Agravo interno não conhecido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, I, 37, caput e § 10, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 25, p. 13) :



    “(...) a total reforma do acórdão é condição que se impõem, haja vista que o município apenas e tão somente pautou-se pelo fiel cumprimento da lei que determina vacância do cargo com a aposentadoria, independente de quem seja o ‘pagador’ do respectivo benefício previdenciário.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 284 do STF, além da aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 30).



    Em 2.12.2021, o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 1.150 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 40).



    Recebidos os autos na origem, a Segunda Vice-Presidência do TJRS, considerando que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 42). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 1.302.501, DJe 25.8.2021, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.150). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 1302501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25-08-2021)” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)”



    “Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    A norma atribuiu ao órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que a compreensão pelo não-enquadramento do caso ao Tema 1.150 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Segunda Vice-Presidência do TJRS. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, dê-se cumprimento ao contido no artigo 1.040 da legislação processual civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente